Tribunal: TJSP
Processo: 9000433-53.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 9000433-53.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
JERRY RODRIGUES DE TOLEDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo para
cassar a douta decisão atacada e, com base no artigo 90 do Código Penal, pelo
seu integral cumprimento declarar extinta a pena privativa de liberdade de três
anos de reclusão imposta ao ora agravante no processo-crime no
445.01.2010.007158-0/00 (controle 519/2010), objeto da 2a execução,
elaborando-se novo cálculo de liquidação. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000433-53.2019.8.26.0269 Comarca de Itapetininga.
Agravo de Execução Penal no 9000433-53.2019.8.26.0269 Vara
das Execuções Criminais de Itapetininga.
Agravante: Jerry Rodrigues de Toledo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.043
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca
de
Itapetininga,
que
revogou
seu
livramento
condicional em razão do cometimento de novo delito durante o
período de prova, agrava o sentenciado Jerry Rodrigues de
Toledo em busca da reforma do julgado, com a declaração de
extinção da pena da Execução no 2, a teor do disposto nos
artigos 90 do Código Penal e 146 da Lei de Execução Penal,
pois o prazo do benefício teria fluído sem revogação e sem que
tivesse havido, durante seu transcurso, prorrogação dele ou
sustação cautelar da benesse.
Regularmente processado o recurso,
mantida a decisão agravada e, cumprida diligência, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Segundo se colhe dos autos, em 06
de setembro de 2012 ao agravante foi concedido livramento
condicional quanto à pena de três anos de reclusão que lhe foi
imposta no processo-crime no 445.01.2010.007158-0/00

controle 519/2010, objeto da 2a execução, e cujo cumprimento
ele iniciou em 02 de agosto de 2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000433-53.2019.8.26.0269 Comarca de Itapetininga.
Ocorre que, em 20 de novembro de
2012, ou seja, em plena fluência do período de prova do
livramento condicional, o agravante foi preso em flagrante pela
prática de novo crime e, por conta disso, o benefício foi
sustado cautelarmente por decisão proferida em 14 de outubro
de 2013, como se verifica em sua folha de antecedentes (fl.
21), e finalmente revogado em 28 de agosto de 2019, conforme
consta da sentença cuja cópia se juntou a estes autos (fl. 52),
pois a prática desse novo delito resultou em condenação
definitiva do agravante a dez anos, um mês e vinte e oito dias
de
reclusão
e
treze
dias-multa
(processo-crime
no
0011571-74.2012.8.26.0445
controle 6934/2012) e que
redundou na 3a execução.
Com isso não se conforma o agravante,
que pretende a inversão do julgado para ser declarada extinta
a pena privativa de liberdade objeto da 2a execução, porque o
período de prova teria fluído sem revogação, de tal forma que a
posterior sustação do cautelar do livramento condicional e sua
revogação não poderiam ser admitidas, diante do contido no
artigos 90 do Código Penal.
Este Relator entendia que a prática de
novo crime do curso do benefício implicava em prorrogação
automática do período de prova, em interpretação que levava
em conta não só o artigo 90 do Código Penal, mas também o
contido no artigo 89 do mesmo Estatuto, em que o legislador
dispôs que o juiz não pode declarar extinta a pena enquanto
não passar em julgado a sentença a que responde o liberado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000433-53.2019.8.26.0269 Comarca de Itapetininga.
por crime cometido na vigência do livramento, de modo que o
prazo desse benefício continuava a fluir e estava prorrogado
automaticamente, independentemente de declaração pelo juiz,
até o transito em julgado da decisão no processo relativo ao
novo delito, quando então, a depender do desfecho dele é que
se julgaria extinta aquela pena pelo integral cumprimento ou se
cassaria o livramento condicional que estava suspenso.
Porém, com o intuito de evitar conflitos
jurisprudenciais desnecessários, este Relator curvou-se à
orientação adotada pelos colendos Tribunais Superiores no
sentido de que “Não tendo havido a suspensão cautelar,
transcorreu sem óbice o prazo do livramento, cujo termo, sem
revogação, implica extinção da pena. Precedentes desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal.” (HC 203.807/SP, 5a Turma, Relator
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.03.2012).
Aliás, o entendimento sobre a matéria já
está consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula no 617, que assim dispõe: “A ausência de suspensão ou
revogação do livramento condicional antes do término do período de
prazo enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento
da pena.”.
No caso, foi concedido ao agravante o
livramento condicional quanto à pena privativa de liberdade de
três anos de reclusão, cujo cumprimento ele iniciou em 02 de
agosto de 2010 (2a execução). Ocorre que até a data previsto
para o término do cumprimento dessa pena, ou seja, 02 de
agosto de 2013, não houve prorrogação do período de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000433-53.2019.8.26.0269 Comarca de Itapetininga.
ou sustação cautelar do benefício. Na verdade, só
posteriormente, ou seja, em 14 de outubro de 2013 é que foi
proferida decisão no sentido da sustação cautelar do benefício,
quando, então, já não mais era possível fazê-lo, de modo que a
posterior revogação do livramento condicional não pode
subsistir.
Portanto, o provimento deste agravo se
impõe para cassar a respeitável decisão atacada e, com base
no artigo 90 do Código Penal, pelo seu integral cumprimento
declarar extinta a sanção carcerária de três anos de reclusão,
relativa à 2a execução, devendo ser elaborado novo cálculo de
penas do sentenciado.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao agravo para cassar a douta decisão atacada
e, com base no artigo 90 do Código Penal, pelo seu integral
cumprimento declarar extinta a pena privativa de liberdade
de três anos de reclusão imposta ao ora agravante no
processo-crime
no
445.01.2010.007158-0/00
(controle
519/2010), objeto da 2a execução, elaborando-se novo
cálculo de liquidação.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -